Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. CABIMENTO. PRAZO AJUIZAMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO. EFETIVO. LIMINAR CONCEDIDA. AÇÃO PREPARATÓRIA. INTERDIÇÃO CIVIL. DIREITO INDISPONÍVEL. REGRA. ARTIGO 308. CPC. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à decadência. Precedentes STJ e TJDFT.

2. O prazo previsto para o ajuizamento da ação principal, nos termos do artigo 308 do Código Civil, deve ser contado a partir da completa efetivação ou implemento da medida liminar concedida em caráter antecedente, ato que não se confunde com a prenotação de alteração de registro civil, procedimento evidentemente precário, nos termos do artigo 188 da Lei no 6.015/75, que não se confunde com a efetiva averbação em registro público.

3. A regra prevista no artigo 308 do Código de Processo Civil deve ser abrandada quando aplicada às causas que versam acerca de direito indisponíveis, como ocorre na ação de interdição, notadamente quando ausente, na hipótese, má-fé ou intuito protelatório na eventual demora para o ajuizamento do feito principal.

4. Recurso conhecido e desprovido.